Tribunal: TJBA
Processo: 8021175-59.2024.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8021175-59.2024.8.05.0000.1.EDCiv Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: THALES FRANCISCO AMARAL CABRAL e outros Advogado(s): ICARO MANOEL PASSOS MENEZES, DANILO FREITAS DE OLIVEIRA NUNES, ADRIEL ROLIM CARNEIRO DE OLIVEIRA EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PRÊMIO. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NÃO APONTADO VÍCIO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES JÁ DISCUTIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por THALES FRANCISCO AMARAL CABRAL e LUIS EDUARDO ROLIN CARNEIRO DE OLIVEIRA, contra o acórdão que concedeu parcialmente a segurança vindicada no Mandado de Segurança nº. 8020266-51.2023.8.05.0000 (ID. 59030536, daqueles autos), impetrado pelos Embargantes contra suposto ato coator atribuído à PROCURADORA GERAL DO ESTADO DA BAHIA. 2. Com efeito, os Embargos de Declaração é um recurso de fundamentação vinculada, prestando-se a corrigir erro material ou sanar defeitos procedimentais ocorridos em decisão judicial, oriundos de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil. 3. O STJ já se pronunciou no sentido de que a interpretação correta do art. 489, § 1º, IV do CPC, seria a de que: “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016). 4. Aduzem os Embargantes que o acórdão foi omisso e contraditório, pois reconheceu o direito ao gozo das licenças vencidas em razão do ingresso em cargo público estadual anterior à Emenda 22/2015 e Lei 13.471/2015, mas indeferiu o direito às licenças vincendas sob o fundamento de que os impetrantes foram investidos em cargo público após a mesma Emenda 22/2015 e Lei 13.471/2015. 5. Contudo, observa-se que o Acórdão embargado (ID. 59030536, daqueles autos) expressamente destacou que o vínculo dos impetrantes com o Estado da Bahia não foi ininterrupto e, portanto, deve ser analisado período a período. 6. Restou consignado que o primeiro período de vínculo do impetrante THALES FRANCISCO AMARAL CABRAL foi de 05/07/2007 a 18/08/2010, portanto, antes da Emenda 22/2015 e da Lei 13.471/2015 e durou mais de 05 anos ininterruptos, o que gerou direito a um período de licença vencida. Tal vínculo foi interrompido em 18/08/2010, quando da investidura do impetrante em cargo no estado de Alagoas. Em 18/07/2017, ao tomar posse como Procurador do Estado da Bahia, iniciou-se um novo vínculo jurídico entre o impetrante e o ente estatal, que, por ser novo, obedece ao regime jurídico vigente na data da posse, que ocorreu após a Emenda 22/2015 e a Lei 13.471/2015 e, portanto não gera direito às licenças vincendas. 7. O mesmo ocorreu com o impetrante LUÍS EDUARDO ROLIN CARNEIRO DE OLIVEIRA, cujo primeiro período de vínculo com o Estado da Bahia foi de 11/07/2005 a 07/11/2010, portanto, antes da Emenda 22/2015 e da Lei 13.471/2015 e durou mais de 05 anos ininterruptos, o que gerou direito a um período de licença vencida. Tal vínculo foi interrompido em 07/11/2010 por pedido de exoneração voluntária, tendo o impetrante exercido após tal período cargo na Polícia Rodoviária Federal e no estado do Espírito Santo. Em 04/08/2016, ao tomar posse como Delegado da Polícia Civil do Estado da Bahia, iniciou-se um novo vínculo jurídico entre o impetrante e o ente estatal este sim exercido sem interrupção com posterior investidura no cargo de Procurador do Estado em 06/07/2018, mas que, por ser novo, obedece ao regime jurídico vigente na data da posse, que ocorreu após a Emenda 22/2015 e a Lei 13.471/2015 e, portanto não gera direito às licenças vincendas. 8. A pretensão de rediscussão da matéria objeto de julgamento na via dos embargos de declaração configura violação às suas hipóteses de cabimento, não sendo o recurso destinado a obter provimento de reforma de mérito do conteúdo decidido anteriormente, pelo que se impõe a sua rejeição. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 8020266-51.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargante THALES FRANCISCO AMARAL CABRAL e LUIS EDUARDO ROLIN CARNEIRO DE OLIVEIRA e Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA (MR25)